Tribunal: STF
Processo: HC 244673
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 905.128/SP (e-doc. 9, p. 83-87).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em 1ª instância, à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 217-A c/c art. 226, inc. II, por três vezes, na forma do art. 71, caput (estupro de vulnerável agravado pela condição de professora, em continuidade delitiva), todos do Código Penal (e-doc. 6, p. 70-87).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e deu provimento parcial à apelação ministerial para aumentar a pena para 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime fechado (e-doc. 7, p. 2-12). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7, p. 69-75) e subsequentes recursos especial, extraordinário e agravos não lograram êxito, ocorrendo o trânsito em julgado. 



    4. A defesa interpôs revisão criminal, tendo sido julgada improcedente (e-doc. 9, p. 67-72). Inconformada, formalizou a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, porquanto violados os princípios do contraditório, do devido processo legal, bem como da imparcialidade, em razão da inquirição das testemunhas pelo magistrado, em substituição ao órgão acusador. Aponta o desrespeito ao procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal.



    6. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, a partir das audiências de oitiva das testemunhas, com a determinação de realização de novo ato e expedição de alavará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar que eventual inversão da ordem disposta no art. 212 do Código de Processo Penal não gera nulidade absoluta, não tendo havido demonstração de prejuízo a configurar ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Por fim, colhe-se dos autos que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Além de a tese defensiva ter sido articulada apenas em sede de revisão criminal, no ato coator, o STJ corroborou a óptica adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao caráter relativo da nulidade pela inobservância à ordem prevista no art. 212 do CPP, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo, o qual, de acordo com as premissas delineadas na origem, não ocorreu (e-doc. 9, p. 83-87). 



    12. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos:



    “Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.



    Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição."



    13. Sobre o tema, a jurisprudência deste STF é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. Nessa linha:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 212.669/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o recorrente nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual o beneficiaria, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 220.007-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 21/10/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido.”



    (RHC nº 111.414/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/08/2012, p. 27/08/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 122.467/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 04/08/2014; grifos nossos).



    14. Na espécie em análise, o que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa desse entendimento. Inexistiu comprovação de prejuízo, tampouco houve, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, irresignação pela defesa por ocasião dos inúmeros recursos manejados, tendo sido referido questionamento apresentado apenas em sede revisional. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”



    (HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator